Tribunal: TJMT
Processo: 1046798-95.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS ETC.
Os apelantes pleiteiam a concessão da justiça gratuita, alegando não possuírem condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Com efeito, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que eles fazem jus ao benefício da gratuidade.
A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
No respectivo caso, verifica-se que os recorrentes lograram êxito em demonstrar ser detentor dos atributos necessários para a obtenção da benesse, consoante se infere do Extrato de Imposto de Renda, colacionado ao id. 112446979, que confere verossimilhança à hipossuficiência econômica alegada.
Portanto, defiro o benefício da justiça gratuita.
Em homenagem ao artigo 3o, §2o, do Código de Processo Civil, que privilegia a autocomposição dos litígios e vislumbrando, desde já, a sucumbência recíproca das partes, determino a remessa deste recurso à Central de Mediação, para a adoção das medidas cabíveis.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.